Tribunal: TJES
Processo: 0009627-25.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Regime; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009627-25.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATRICK WILDEM LIMA BARROSO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR(A): DES. CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO – BASE DE CÁLCULO – LEI ESTADUAL Nº 8.279/2006 – INTERPRETAÇÃO CONJUNTA COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 420/2007 – SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o militar da ativa do Estado do Espírito Santo que perceber remuneração na forma de subsídio, em casos de acidente de trabalho, terá direito à indenização cuja base de cálculo será proporcional ao dia/subsídio, à luz da interpretação conjunta da Lei Estadual nº 8.279/2006 e a Lei Complementar Estadual nº 420/2007. Precedentes TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009627-25.2021.8.08.0024

APELANTE: PATRICK WILDEM LIMA BARROSO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por PATRICK WILDEM LIMA BARROSO em face da r. sentença de fls. 53/54 (processo originário), proferida pelo Juízo da Vara Especializada Acidente de Trabalho de Vitória, Comarca da Capital que, nos autos da presente “ação ordinária”, ajuizada em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais (id. 6634860), requer-se a reforma da sentença para julgar
in totum
procedente a demanda, sustentando, em síntese, que faz
jus
à indenização por acidente em serviço na modalidade dia/subsídio, pelo período equivalente ao período de licença médica, com base na Lei Estadual nº 8.279/06.

De logo, registro que a irresignação recursal comporta provimento pelas razões que passo a expender.

Na hipótese
sub examine
, infere-se do relato exordial que o Apelante sofreu acidente de trabalho no dia 30.09.2019, o que ensejou o seu afastamento por 386 (trezentos e oitenta e seis) dias, fato regularmente comprovado e apurado por processo administrativo, com Atestado de Origem publicado no Boletim Geral da Polícia Militar nº 004, de 23.01.2020.

Neste contexto, afirma-se que, no período de afastamento, o Apelante recebeu indenização por acidente de trabalho, no importe de R$ 3.000,24 (três mil reais e vinte e quatro centavos), na modalidade dia/soldo.

Contudo, alega-se que o valor referenciado, a título de indenização, estaria aquém do realmente devido, uma vez que o cálculo deve ser elaborado na rubrica dia/subsídio, com base na Lei Estadual nº 8.279/06, motivando, assim, o ajuizamento da demanda, com vistas a receber as diferenças da verba aventada.

Com efeito, a Lei Estadual nº 8.279/2006 prevê, eu seu art. 1º, inc. I, que a indenização por acidente de serviço será calculada no valor do dia/soldo.

Não obstante, a remuneração do Apelante se dá por subsídio, com fundamento na Lei Complementar Estadual nº 420/2007, que é posterior à Lei Estadual nº 8.279/2006, de modo que não se afigura possível que a indenização por acidente em serviço tenha como base o dia/soldo, porquanto não reflete sua forma de remuneração.

Assim, realizada a interpretação conjunta da referida legislação, forçoso concluir que a ausência de expressa menção ao subsídio como base de cálculo da indenização – na Lei Estadual nº 8.279/2006 – não obsta sua utilização.

E, na esteira do entendimento perfilhado, colaciono recentes arestos desta Colenda Primeira Câmara Cível, quando de julgamentos análogos ao dos autos.

Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA POR
ACIDENTE DE SERVIÇO
.
FORMA DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO
.
APLICAÇÃO CONJUGADA DA LEI 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR 420/07
. REMUNERAÇÃO DO APELADO POR SUBSÍDIO.
INDENIZAÇÃO COM BASE NO VALOR DIA/SUBSÍDIO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Consta dos autos o contracheque colacionado pelo recorrido (fl. 19), o qual comprova com clareza que a sua remuneração é feita por subsídio. Logo, não se afigura possível que a Indenização por Acidente em Serviço tenha como base o dia/soldo, que não reflete a forma da remuneração dele, devendo ser realizada uma interpretação conjunta da Lei Estadual nº 8.279/06 com a Lei Complementar nº 420/07.

2.
Este e. TJES já se manifestou várias vezes acerca do tema, reconhecendo que a citada norma não pretendeu cristalizar o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias, mas apenas estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor correspondente ao dia de trabalho no período em que o servidor foi afastado. Por conseguinte, a ausência de expressa menção ao subsídio como base de cálculo da indenização não obsta sua utilização
.

3. Recurso conhecido e
provido
.”

(TJES, Classe: Apelação, 0021005-12.2020.8.08.0024, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário:
22/03/2024
). (Grifei).

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL.
INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO.
PAGAMENTO COM BASE NO DIA/SUBSÍDIO
.
APLICAÇÃO DA LEI 8.729/06. LEI COMPLEMENTAR 420/2007. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. HONORÁRIOS INVERTIDOS E FIXAÇÃO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DO ACÓRDÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme os termos da Lei nº 8.729/06, constato que todos os militares auferiam seus ganhos mediante pagamento de soldo ou vencimento, o que posteriormente foi alterado para o pagamento por subsídio, pela Lei Complementar nº 420/07.

2.
O entendimento que deve prevalecer é justamente que
a base de cálculo deve ser o valor do subsídio
, em razão de ser essa a remuneração do Policial Militar, conforme prevê a Lei Complementar nº 420/2007, não havendo razão para se adotar remuneração outra, sobretudo porque deve-se realizar uma interpretação sistemática das presentes normas, onde é possível extrair que a aplicação da indenização a título de subsídio, além de plausível, melhor se relaciona com a atual forma de remuneração da apelante.

3. Recurso conhecido e
provido
.

(...)”

(TJES, Classe: Apelação, 5021825-09.2021.8.08.0024, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário:
01/03/2024
). (Grifei).

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento a fim de julgar procedente a pretensão autoral para condenar o Apelado ao pagamento das diferenças indenizatórias quando da realização do recálculo do benefício da Indenização por Acidente de Serviço (IAS) com base no critério dia/subsídio.

A diferença do valor apurado será corrigido monetariamente desde o ajuizamento da ação, pelo índice IPCA-E e acrescida de juros moratórios aplicáveis à caderneta de poupança desde a citação até a entrada em vigor da E.C nº 113/2021 (09/12/2021), quando sua atualização ocorrerá exclusivamente pela Taxa SELIC.

Cuidando-se de condenação ilíquida, a definição dos percentuais relativos aos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública deve observar o disposto no art. 84, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, devendo sua definição ocorrer quando liquidado o julgado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO PLENÁRIO VIRTUAL de 06/05/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões